Tribunal: TJPA
Processo: 0803590-19.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803590-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL GONZALEZ HERNANDEZ

AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803590-19.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: RAFAEL GONZALEZ HERNANDEZ.

AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. AGRAVANTE PATROCIONADO POR ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803590-19.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: RAFAEL GONZALEZ HERNANDEZ.

AGRAVADO: FUNDACÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAFAEL GONZALEZ HERNANDEZ
contra a r. decisão proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM que no processo nº. 0800755- 02.2022.8.14.0051, negou o pedido de gratuidade processual requerida pelo agravante.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“DECISÃO I – INDEFIRO o pleito de gratuidade judiciária, uma vez que o Autor não comprovou a aludida hipossuficiência nos autos. Com efeito, dos documentos acostados, verifica-se sua plena possibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento, dado o montante destas. Intime-se. II – Não obstante, de modo a não acarretar maiores prejuízos ao Requerente e nem cercear seu direito de acesso ao Judiciário, faculto-lhe o parcelamento das custas processuais (iniciais) em 4(quatro) parcelas, nos termos do art. 1º da Portaria Conjunta nº 3/2017, salientando, todavia, que as custas referentes ao cumprimento de Carta precatória não se encontram abrangidas pelo parcelamento, devendo ser quitada em única parcela. À UNAJ para as providências devidas. III - Após, intime-se a parte autora para recolhimento da primeira parcela em até 30 (trinta)dias. Cientifique-se de que o não recolhimento de qualquer das parcelas implicará na extinção do feito, sem resolução do mérito. IV - Comprovado o pagamento da primeira parcela, autos conclusos para análise da liminar.”

Inconformado,
o agravante
interpôs recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo, que se encontra em estado de vulnerabilidade econômica e não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo da manutenção própria e de sua família.

Destaca os termos do art. 99, §3º do CPC, segundo o qual presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos alegada por pessoa exclusivamente natural, o que implica afirmar que a necessidade de a comprovar adstringe-se à pessoa jurídica e acrescenta que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ressalta que as custas iniciais não são os únicos encargos que, eventualmente, deverão ser suportados pelo agravante no decorrer do processo, ressaltando que o presente agravo de instrumento, por exemplo, tem um custo de R$ 514,30 (quinhentos e quatorze reais e trinta centavos), montante este que o agravante não possui condições de arcar sem prejuízo de seu sustento próprio.

Aduz que não obstante sua a renda anual demonstrada na Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2021, atualmente o agravante encontra-se desempregado e não possui meios para arcar com as despesas processuais, sendo que apenas para a distribuição da Carta Precatória para Citação da parte ré teria de arcar com valores em torno de R$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos).

Ao final pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Bem como, o deferimento do benefício da gratuidade processual.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões. ID 9547122.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, para reformar a decisão agravada. (ID n. 9706351)

É o relatório
.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803590-19.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: RAFAEL GONZALEZ HERNANDEZ.

AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se a agravante contra decisão judicial que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não restaram preenchidos os requisitos para a sua concessão.

É cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas aos que comprovarem não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Outrossim, a Lei nº 1.060/50 versa acerca da assistência judiciária, especificamente em seu artigo 98, §1º, inciso I, do CPC que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Ademais, em que pese seja possível ao Magistrado indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária, se ausentes os pressupostos legais para a concessão do pleito, antes disso deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos consoante o art. 99, § 2º, do CPC, vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(...)

De acordo com a legislação supramencionada, basta uma simples alegação do interessado para que o Juiz possa conceder o benefício da gratuidade processual, posto que tal alegação possui presunção juris tantum, sendo necessário, ara afastar tal presunção que o magistrado identifique os elementos que o convenceram com contrário.

Do que se extrai dos autos, em especial da decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu de pronto a gratuidade da justiça ao agravante tão somente com a alegação de que há nos autos elementos que evidenciam a hipossuficiência alegada.

Ao analisar os autos, verifica-se que o agravante faz a juntada de sua declaração de imposto de renda relativo ao ano de 2021, assim como junta comprovantes de pagamentos. Contudo, o agravante afirma que não está inscrito no Conselho Regional de Medicina, razão pela qual encontra-se impedido de exercer a profissão, de forma que sua fonte de renda resta prejudicada, o que pode acarretar dificuldades de arcar com a sua subsistência.

Ademais, o fato de estar o agravante assistido por advogado particular, não caracteriza que o mesmo não tenha necessidade da gratuidade processual, uma vez que não é necessário que a parte esteja em estado de miserabilidade para ter direito à gratuidade, basta que reste verificado que o pagamento de custas processuais pode acarretar prejuízo ao seu sustento.

Segue jurisprudência no assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - DECLARAÇÃO DE POBREZA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA
PARTE

ASSISTIDA
POR
ADVOGADO

PARTICULAR
- IRRELEVÂNCIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO 1. O art. 5º , da Constituição da Republica , assegura às
partes
, de forma indistinta, os benefícios da assistência jurídica integral e gratuita, desde que demonstrada a insuficiência dos recursos. 2. A afirmação de pobreza é munida de presunção "juris tantum", pelo que se mostra necessária a existência nos autos de prova em contrário para o indeferimento do benefício da justiça gratuita. 3. Ausentes dos autos elementos de prova aptos a descaracterizar a afirmação de hipossuficiência, o deferimento da benesse é medida que se impõe. 4. O simples fato de a
parte
ser
assistida
por
advogado

particular
também não impede a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso a que se dá provimento.
TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv AI 10000205917032001 MG (TJ-MG)

Nessa esteira de raciocínio, entendo assistir razão ao agravante, merecendo reforma a decisão agravada, para que seja deferida ao mesmo o benefício da Gratuidade da Justiça, nos termos da fundamentação suso expendida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada,
DEFERINDO
ao agravante os benefícios da Gratuidade da Justiça nos autos de origem, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/10/2022